Tribunal: TJDFT
Processo: 0711106-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENA. QUATRO DELITOS. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. APLICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVO E SUBJETIVO. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES PENAIS. AUMENTO DA PENA MAIS GRAVE NA METADE. ADEQUAÇÃO.
I - Nos termos do art. 71, parágrafo único, do CP, “nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo.”
II - O quantum de aumento no caso da continuidade delitiva específica será determinado pela observação do critério objetivo, relativo à quantidade de crimes, e também subjetivo, concernente à análise negativa da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias.
III - Na unificação das penas relativas à prática de dois delitos de roubo, cometidos com ameaça, reconhecida na análise negativa dos antecedentes penais do réu, adequado o aumento em metade (1/2).
IV - Recurso conhecido e desprovido.